Tribunal: TJDFT
Processo: 0705730-47.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-20
Data de publicação: 2021-06-01

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PESQUISA VIA INFOJUD. NOVA CONSULTA. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE.
1. É cabível a renovação de pedido de consulta via INFOJUD, desde que transcorrido lapso temporal razoável entre a última tentativa e o novo pedido, em homenagem ao princípio da razoabilidade.
2. O Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento admitindo a possibilidade da reiteração do pedido de pesquisa on line, ainda que já tenham sido realizadas tentativas anteriores, sendo todas infrutíferas.
3. Intimação dos agravados para indicar bens à penhora representa medida inócua, violadora do princípio da razoável duração do processo.
4. Recurso provido.